Tribunal: TJPA
Processo: 0806167-09.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806167-09.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/MAIO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0806167-09.2018.8.14.0000
.

COMARCA: MONTE ALEGRE / PA
.

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO(A)(S):
MICHELLE LEITE COSTA (OAB/PA nº 13.114)

AGRAVADOS(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE:
FRANCISCA PAULA MORAES DA GAMA – PROMOTORA DE JUSTIÇA TITULAR DA 1ª PJ DE MONTE ALEGRE/PA.

PROC.

DE JUSTIÇA:
Dr. ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA – TITULAR DA 3ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR PARCIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TUTELA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. SUSPENSÃO DE SERVIÇOS EM AGÊNCIA BANCÁRIA. PERDA DE OBJETO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO RESTABELECIMENTO TOTAL DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. FALTA DOS REQUISITOS. ART. 300, DO CPC. INSUBSISTÊNCIA. FALTA DE ELEMENTOS DE PROVA CAPAZES DE EVIDENCIAR A ADEQUAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS. IMPORTÂNCIA FUNDAMENTAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. MUNICÍPIO DO INTERIOR. SUSPENSÃO. CABIMENTO EXCEPCIONAL. RESOLUÇÃO CMN Nº 4.880/2020. CAUSA PRECISAMENTE IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE PERPETUAÇÃO INDEFINIDA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A admissibilidade do recurso é parcial, vez que não houve qualquer determinação acerca de danos morais coletivos, o que representa a falta de interesse recursal deste ponto.

II. Se mostra inteiramente verificada a legitimidade do MP para ação coletiva de consumo, que busca tutelar os direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis e divisíveis, dos possíveis consumidores que necessitam de atendimento na agência bancária do Agravante localizada na cidade de Monte Alegre/Pa.

III. Os documentos juntados pelo Agravante, datados de 2/4/2018, não dão conta de evidenciar o adequado e integral restabelecimento dos serviços bancários, daí porque não se pode cogitar de perda do objeto da tutela provisória.

IV. Por dedução lógica, numa cidade pequena do interior, a única agência bancária de determinada instituição financeira assume importância fundamental para toda a população daquela localidade, notadamente para os correntistas e usuários regulares dos serviços bancários disponibilizados pela agência.

V. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
PARCIALMENTE
do recurso de Agravo
de Instrumento
e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da decisão
agravada
,
consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

–
Presidente,
Des. Ricardo Ferreira Nunes, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos três (3) dia do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0806167-09.2018.8.14.0000

COMARCA: MONTE ALEGRE / PA

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO(A)(S):
MICHELLE LEITE COSTA
(OAB/PA nº 13.114)

AGRAVADOS(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE:
FRANCISCA PAULA MORAES DA GAMA – PROMOTORA DE JUSTIÇA TITULAR DA 1ª PJ DE MONTE ALEGRE/PA.

PROC.

DE JUSTIÇA:
Dr.

ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA – TITULAR DA 3ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
, nos autos da
Ação Civil Pública
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, diante do inconformismo com decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única Cível da Comarca de Monte Alegre,
que deferiu tutela provisória de urgência, a fim de determinar que o Agravante regularize todos os serviços bancários que anteriormente eram ofertados, em prédio físico, no prazo máximo de 30 dias, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$-1.000,00 (mil reais), até o limite máximo de 30 (trinta) dias (Id. 832316, pág. 4/6).

Nas
razões recursais
(Id. 832291), o Agravante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual, pois a regulação do regime de funcionamento e organização de agências bancárias seria competência do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, nos moldes do art. 9º da Lei 4.595/1964, bem como que não se cuidaria de direitos individuais homogêneos para fins de ajuizamento de ação civil pública.

Defende, outrossim, inexistir os requisitos para a tutela provisória de urgência, previstos no art. 300, do CPC, porquanto antes mesmo da prolação da decisão agravada, a agência bancária do Agravante no município de Monte Alegre já havia restabelecido o pleno funcionamento, situação que teria ocorrido na data de 2/4/2018, ou seja, antes da decisão, o que resultaria na perda de objeto do pedido de tutela provisória e na configuração de inocorrência de risco de dano.

Alega, ainda, inexistir dano moral coletivo, uma vez que a interrupção dos serviços bancários se deu em razão de fortuito externo decorrente do arrombamento da agência bancária, e que não houve excesso para o retorno dos serviços.

Aduz existir outras instituições bancárias no município e que durante o período em que
“a agência de Monte Alegre permaneceu fechada houve a prestação de serviços bancários por meio do correspondente bancário do Banco do Brasil denominado Banco Postal (Correios) e lotéricas.”

Ressalta que Agravante constitui empresa estatal (CF, art. 173, §1º, inc. II), classificada como sociedade de economia mista, e que sua atuação está submetida ao regime de direito privado, conforme os arts. 2º, 235, § 1º; 239, parágrafo único; 153; 154, § 2º, letra “a”; e 158, § 2º, da Lei nº 6.404/76 - Lei das Sociedades por Ações, de modo que não poderia ser compelida a manter o funcionamento de agência bancária, sob pena de violação dos princípios constitucionais da livre concorrência e livre iniciativa. Por fim, afirma que a continuidade dos serviços restou assegurada, inclusive diante da possibilidade de utilização de meios digitais para serviços bancários, disponíveis aos consumidores.

Conclusos os autos eletrônicos em 10/8/2018, a concessão de efeito suspensivo restou indeferida, conforme decisão de Id. 1258790.

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo, conforme certidão de Id. 1638847. O juízo
a quo
prestou informações (Id. 4778662) sobre o estágio atual do processo.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo, a fim de que seja mantida a decisão de primeiro grau (Id. 1814166)

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 13 de abril de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR PARCIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TUTELA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. SUSPENSÃO DE SERVIÇOS EM AGÊNCIA BANCÁRIA. PERDA DE OBJETO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO RESTABELECIMENTO TOTAL DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. FALTA DOS REQUISITOS. ART. 300, DO CPC. INSUBSISTÊNCIA. FALTA DE ELEMENTOS DE PROVA CAPAZES DE EVIDENCIAR A ADEQUAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS. IMPORTÂNCIA FUNDAMENTAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. MUNICÍPIO DO INTERIOR. SUSPENSÃO. CABIMENTO EXCEPCIONAL. RESOLUÇÃO CMN Nº 4.880/2020. CAUSA PRECISAMENTE IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE PERPETUAÇÃO INDEFINIDA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

A admissibilidade do recurso é parcial, vez que não houve qualquer determinação acerca de danos morais coletivos, o que representa a falta de interesse recursal deste ponto.

II.

Se mostra inteiramente verificada a legitimidade do MP para ação coletiva de consumo, que busca tutelar os direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis e divisíveis, dos possíveis consumidores que necessitam de atendimento na agência bancária do Agravante localizada na cidade de Monte Alegre/Pa.

III.

Os documentos juntados pelo Agravante, datados de 2/4/2018, não dão conta de evidenciar o adequado e integral restabelecimento dos serviços bancários, daí porque não se pode cogitar de perda do objeto da tutela provisória.

IV.

Por dedução lógica, numa cidade pequena do interior, a única agência bancária de determinada instituição financeira assume importância fundamental para toda a população daquela localidade, notadamente para os correntistas e usuários regulares dos serviços bancários disponibilizados pela agência.

V.

Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.

Em termos diretos, registra-se que admissibilidade recursal do presente agravo deve ser
parcial.
É que, a despeito das razões recursais terem incluído pedido quanto ao afastamento da responsabilidade civil do Agravante e, consequentemente, do reconhecimento da ausência de danos morais coletivos, percebe-se que a decisão agravada em momento algum cuidou deste aspecto jurídico.

Portanto, o recurso não tem sentido lógico em relação ao pedido de afastamento de danos morais, já que a decisão não possui comando condenatório neste viés, o que denota a falta de interesse do Agravante quanto a este ponto específico. Se inexiste determinação de responsabilização por danos morais coletivos, descabe a análise precoce deste pedido, considerando-se, assim,
ausente o interesse recursal utilidade do presente agravo
.

Desta forma, a cognição limita-se às

demais matérias veiculadas no agravo
, razão pela qual
conheço parcialmente
do recurso.

Preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual.

Primeiro, o Agravante questiona a legitimidade ativa
ad causam
do MP, sob o argumento de que a Lei 4.595/1964, em seu art. 9º, estabelece a competência do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional para regular a organização e funcionamento de agências bancárias.

A rigor, considera-se que a legitimidade
ad causam
do Ministério Público Estadual não pode derivar exclusivamente de competência administrativa dos órgãos públicos capazes de controlar a atividade exercida pelas instituições bancárias, como é caso do Conselho Monetário Nacional, que, a teor do art. 4º, VIII, da Lei nº. 4.595/1964, possui, de fato, a atribuição administrativa de regular a constituição, funcionamento e fiscalização das pessoas jurídicas que exercem atividade relacionada ao Sistema Financeiro Nacional.

A legitimidade ativa do Órgão Ministerial tem relação com sua precípua natureza constitucional (CF, art. 127), enquanto instituição essencialmente voltada para a defesa da ordem jurídica, bem como para promover a tutela de interesses sociais e individuais indisponíveis.

É nessa ordem de ideias que o MP busca garantir os direitos preconizados em normas que veiculam direitos individuais homogêneos. Na hipótese dos autos, a atuação do Ministério Público diz com a defesa dos consumidores, na esteira do que prescreve o art. 6º, X, c/c art. 22, ambos do CDC.

Assim sendo, o Autor se vale da ação civil pública, como instrumento de tutela coletiva de direitos individuais homogêneos, para salvaguardar todos os eventuais consumidores que necessitam de adequado e efetivo atendimento bancário no município de Monte Alegre, consoante a regra do art. 81 e art. 82, II, também do CDC.

A respeito da legitimidade do MP para tutela de direitos individuais homogêneos, confiram-se os precedentes do STF e STJ, respectivamente:

Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL COLETIVA. DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS (DIFUSOS E COLETIVOS) E DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS
. DISTINÇÕES.
LEGITIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTS. 127 E 129, III, DA CF.
LESÃO A DIREITOS INDIVIDUAIS DE DIMENSÃO AMPLIADA. COMPROMETIMENTO DE INTERESSES SOCIAIS QUALIFICADOS. SEGURO DPVAT. AFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE ATIVA. 1. Os direitos difusos e coletivos são transindividuais, indivisíveis e sem titular determinado, sendo, por isso mesmo, tutelados em juízo invariavelmente em regime de substituição processual, por iniciativa dos órgãos e entidades indicados pelo sistema normativo, entre os quais o Ministério Público, que tem, nessa legitimação ativa, uma de suas relevantes funções institucionais (CF art. 129, III).
2. Já os direitos individuais homogêneos pertencem à categoria dos direitos subjetivos, são divisíveis, tem titular determinado ou determinável e em geral são de natureza disponível. Sua tutela jurisdicional pode se dar
(a) por iniciativa do próprio titular, em regime processual comum, ou (
b) pelo procedimento especial da ação civil coletiva, em regime de substituição processual, por iniciativa de qualquer dos órgãos ou entidades para tanto legitimados pelo sistema normativo.
3
. Segundo o procedimento estabelecido nos artigos 91 a 100 da Lei 8.078/90, aplicável subsidiariamente aos direitos individuais homogêneos de um modo geral, a tutela coletiva desses direitos se dá em duas distintas fases: uma, a da ação coletiva propriamente dita, destinada a obter sentença genérica a respeito dos elementos que compõem o núcleo de homogeneidade dos direitos tutelados (an debeatur, quid debeatur e quis debeat); e outra, caso procedente o pedido na primeira fase, a da ação de cumprimento da sentença genérica
, destinada (a) a complementar a atividade cognitiva mediante juízo específico sobre as situações individuais de cada um dos lesados (= a margem de heterogeneidade dos direitos homogêneos, que compreende o cui debeatur e o quantum debeatur), bem como (b) a efetivar os correspondentes atos executórios. 4. O art. 127 da Constituição Federal atribui ao Ministério Público, entre outras, a incumbência de defender “interesses sociais”. Não se pode estabelecer sinonímia entre interesses sociais e interesses de entidades públicas, já que em relação a estes há vedação expressa de patrocínio pelos agentes ministeriais (CF, art. 129, IX). Também não se pode estabelecer sinonímia entre interesse social e interesse coletivo de particulares, ainda que decorrentes de lesão coletiva de direitos homogêneos.
Direitos individuais disponíveis, ainda que homogêneos, estão, em princípio, excluídos do âmbito da tutela pelo Ministério Público (CF, art. 127).

5.
No entanto, há certos interesses individuais que, quando visualizados em seu conjunto, em forma coletiva e impessoal, têm a força de transcender a esfera de interesses puramente particulares, passando a representar, mais que a soma de interesses dos respectivos titulares, verdadeiros interesses da comunidade. Nessa perspectiva, a lesão desses interesses individuais acaba não apenas atingindo a esfera jurídica dos titulares do direito individualmente considerados, mas também comprometendo bens, institutos ou valores jurídicos superiores, cuja preservação é cara a uma comunidade maior de pessoas. Em casos tais, a tutela jurisdicional desses direitos se reveste de interesse social qualificado, o que legitima a propositura da ação pelo Ministério Público com base no art. 127 da Constituição Federal
.
Mesmo nessa hipótese, todavia, a legitimação ativa do Ministério Público se limita à ação civil coletiva destinada a obter sentença genérica sobre o núcleo de homogeneidade dos direitos individuais homogêneos. 6. Cumpre ao Ministério Público, no exercício de suas funções institucionais, identificar situações em que a ofensa a direitos individuais homogêneos compromete também interesses sociais qualificados, sem prejuízo do posterior controle jurisdicional a respeito. Cabe ao Judiciário, com efeito, a palavra final sobre a adequada legitimação para a causa, sendo que, por se tratar de matéria de ordem pública, dela pode o juiz conhecer até mesmo de ofício (CPC, art. 267, VI e § 3.º, e art. 301, VIII e § 4.º). 7. Considerada a natureza e a finalidade do seguro obrigatório DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (Lei 6.194/74, alterada pela Lei 8.441/92, Lei 11.482/07 e Lei 11.945/09) -, há interesse social qualificado na tutela coletiva dos direitos individuais homogêneos dos seus titulares, alegadamente lesados de forma semelhante pela Seguradora no pagamento das correspondentes indenizações. A hipótese guarda semelhança com outros direitos individuais homogêneos em relação aos quais - e não obstante sua natureza de direitos divisíveis, disponíveis e com titular determinado ou determinável -, o Supremo Tribunal Federal considerou que sua tutela se revestia de interesse social qualificado, autorizando, por isso mesmo, a iniciativa do Ministério Público de, com base no art. 127 da Constituição, defendê-los em juízo mediante ação coletiva (RE 163.231/SP, AI 637.853 AgR/SP, AI 606.235 AgR/DF, RE 475.010 AgR/RS, RE 328.910 AgR/SP e RE 514.023 AgR/RJ). 8. Recurso extraordinário a que se dá provimento.

(RE 631111, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE.
DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ART. 461, §6º, DO CPC. REDUÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se na origem de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais contra o Banco do Brasil S/A na qual se aduziu prática abusiva realizada pela referida instituição bancária contra seus clientes, uma vez que ao contratarem o serviço de cartão de crédito, era exigida a contratação em conjunto de seguro denominado "Proteção Ouro", que teria por objetivo resguardar o consumidor nos casos de perda roubo ou extravio do cartão de crédito, bem como seu uso indevido por terceiros.
2. No que diz respeito à legitimidade do Parquet, a jurisprudência do STF e do STJ assinala que, quando se trata de interesses individuais homogêneos, a legitimidade do Ministério Público para propor Ação Coletiva é reconhecida se evidenciado relevante interesse social do bem jurídico tutelado, atrelado à finalidade da instituição, mesmo em se tratando de interesses individuais homogêneos disponíveis. Nesse sentido: RE 631.111, Relator: Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 7/8/2014, DJe-213; REsp 1.209.633/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/4/2015, DJe 4/5/2015.
3. Já no que se refere à alegação de suposta perda de objeto da demanda, tendo em vista a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta assinado no Ministério Público do Estado de são Paulo e o Banco Itaú S/A, o Tribunal de origem consignou que "No que concerne ao termo de ajustamento de conduta firmado entre o Ministério Público de Minas Gerais e o Banco Itaú S/A, conforme documento juntado às fls. 756/762, não atrai ou mesmo justifica o acolhimento da pretensão externada pelo Apelante pelo fato do banco do Brasil S/A não ser uma empresa vinculada ou pertencente ao Grupo Itáu-Unibanco, não podendo um acordo firmado por um vincular o outro" (fl. 898, e-STJ). Contudo, esse argumento não foi atacado pela parte recorrente e, como é apto, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. 4. Quanto ao mérito, o Tribunal de origem julgou procedente a ação por entender que "a possível utilização criminosa por terceiro do cartão de crédito não pode ser debitada ao consumidor, sendo ônus das instituições financeiras evitar e/ou reduzir os riscos de utilização indevida, pelo fato, repete-se por importante, ser parte do risco inerente da atividade desenvolvida" (fl. 900, e-STJ). Com efeito, a Súmula 479/STJ dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Dessa forma, não deve ser admitido que o risco da própria instituição financeira seja repassada ao consumidor.5. Já no que se refere à multa diária, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a apreciação dos critérios previstos na fixação de astreintes implica o reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 6. Agravo Regimental não provido.

(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1499300/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 29/09/2016)

Desta forma, se mostra inteiramente verificada a legitimidade do MP para ação coletiva de consumo, que busca tutelar os direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis e divisíveis, dos possíveis consumidores que necessitam de atendimento na agência bancária do Agravante localizada na cidade de Monte Alegre/Pa.

Portanto,
rejeita-se
a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
.

Mérito.

A luz do art. 300, do CPC, argumenta-se a ausência de requisitos para tutela provisória de urgência, considerando mesmo que a Agravante já havia restabelecido o pleno funcionamento da agência bancária de Monte Alegre antes da prolação da decisão agravada, o que afastaria o risco de dano.

Contextualizando a lide, assinalo ser incontroverso que na data de 28/1/2018, a agência bancária do Banco do Brasil situada na cidade de Monte Alegre foi alvo de ação criminosa, tendo sido objeto de arrombamento, do qual resultou danos à estrutura lógica do sistema da agência e, por conseguinte, na suspensão dos serviços bancários.

Por isso, em 30/1/2018, o MP oficiou a gerência institucional daquela agência, requisitando informações sobre previsão de restabelecimento dos serviços bancários. Em resposta (Id. 832313), a gerência da instituição financeira declinou que não havia prazo para restabelecimento dos serviços, considerando o nível dos danos. Em 05/2/3018, o MP e o gerente da agência bancária reuniram-se, restando convencionado que este informaria as providências adotadas e o prazo para retorno das atividades normais da agência. No dia 13/3/2018, o órgão ministerial oficiou novamente a gerência do Banco, a fim de indicar prazo razoável de previsão de restabelecimento dos serviços bancários; obtendo como resposta o ofício nº.2018/20 (Id. 832313, pág. 2/3), por meio do qual a gerência do banco noticia que a conclusão da recuperação da agência tem previsão para o final do mês de março daquele ano e que ainda se encontravam pendentes os reparos na casa forte da agência, de sorte que as operações com numerário restavam ainda impossibilitadas, considerando o risco de novas ações criminosas.

Desta forma, apesar dos argumentos do Agravante, entende-se que os documentos de Ids. 832319; 832320; 832321; e, 832322 não são hábeis a demonstrar que o completo, adequado e normal funcionamento de todos os serviços da agência bancária da cidade de Monte Alegre; quando muito, tais documentos são capazes apenas de demonstrar que os Terminais de Autoatendimento (TAA) restavam acessíveis aos sistemas informacionais internos do banco, porém, isso não importa constatar a efetiva disponibilização de serviços bancários, tais como, depósitos, saques, consulta de extrato e saldo, transferências, pagamentos de títulos/boletos, etc.

Ou seja, os documentos juntados pelo Agravante, datados de 2/4/2018, não dão conta de evidenciar o adequado e integral restabelecimento dos serviços bancários, daí porque não se pode cogitar de perda do objeto da tutela provisória.

Além disso, alega-se que os serviços bancários foram assegurados através de correspondentes bancários (Banco Postal e Lotéricas), e que o Agravante não poderia obrigado a manter a agência bancária.

Mais uma vez, crê-se ser impossível comprovar que, mesmo diante da atuação dos correspondentes bancários, o serviço bancário disponibilizado aos potenciais consumidores do Banco do Brasil naquela região foram inteiramente efetivos. A alegada prova documental de Id. 832318 constitui-se de simples planilha que contém o suposto quantitativo de atendimento ofertado pelo Banco Postal, a título de representação do Agravante.

Ocorre que tal planilha não alcança força probatória suficiente para demonstrar a adequada prestação dos serviços bancários aos munícipes. Por dedução lógica, numa cidade pequena do interior, a única agência bancária de determinada instituição financeira assume importância fundamental para toda a população daquela localidade, notadamente para os correntistas e usuários regulares dos serviços bancários disponibilizados pela agência.

Provavelmente, em regiões metropolitanas a suspensão de atendimento de agência bancária, embora possa prejudicar alguns, não afeta claramente os cidadãos. Contudo, o mesmo não se pode falar em pequenos municípios, como é caso de Monte Alegre, principalmente quando os serviços bancários são essenciais para toda população da cidade, sendo que a paralização deste serviço é prejudicial até mesmo para desenvolvimento das atividades econômicas locais. Daí porque se mostra imprescindível garantir a continuidade e eficiência dos serviços.

Portanto, não cabe alegar violação ao princípio constitucional da livre iniciativa, até mesmo porque a ordem constitucional expressamente define que a defesa do consumidor é princípio da ordem econômica e financeira, a teor do que dispõe o art. 170, V, da Carta da República.

Não se olvida a regra constante da Resolução. CMN n° 4.880 de 23/12/2020, que, em seu art. 7º, prevê:

Art. 7º. As instituições referidas no art. 1º
podem decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas dependências, na hipótese de ocorrência de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições.

Parágrafo único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na forma prevista no caput,
deve estar fundamentada em documentos pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade seguradora e notícias veiculadas em jornais, entre outros, os quais devem ser mantidos na sede da instituição à disposição do Banco Central do Brasil pelo prazo de cinco anos, contados da data da respectiva ocorrência.

A disposição regulatória do Conselho Monetário Nacional possibilita em casos excepcionais e devidamente fundamentados a ocorrência de suspensão de atendimento e de disponibilização de serviços bancários.

Contudo, tal regra deve ser interpretada de modo restritivo, vale dizer, a suspensão deve ter uma relação causal com situação ou evento precisamente definido e deve durar tão somente o período necessário para estabilização da situação, não podendo perdurar indefinidamente, considerando que os serviços bancários constituem serviços públicos essenciais.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO PARCIALMENTE
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, no sentido de manter integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 3 de maio de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 14/05/2021